Tribunal: TJBA
Processo: 8038886-77.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038886-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE PAULINO DE SOUZA Advogado(s): VITORIA QUEIROZ DOS SANTOS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. POSTO CABO PM. PROVENTOS DE 3° SARGENTO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato supostamente omissivo da Administração Pública estadual, com o objetivo de obter a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 125%, aos seus proventos de aposentadoria, sob o fundamento de que teria sido transferido à reserva remunerada no posto de 1º Tenente PM, após integrar o quadro como 1º Sargento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça ao impetrante; (ii) estabelecer se houve decadência do direito invocado, considerando a suposta omissão administrativa continuada; (iii) analisar a incidência da prescrição de fundo de direito em obrigações de trato sucessivo; (iv) determinar se há litispendência entre o presente mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo nº 8036675-10.2020.0000, impetrado pela AFPEB; e (v) verificar se o mandado de segurança é a via processual adequada para a pretensão deduzida, diante da ausência de prova pré-constituída do direito alegado. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade da justiça deve ser concedida, pois a impugnação apresentada pelo Estado da Bahia não apresentou elementos capazes de afastar a presunção legal de hipossuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC. Não se configura a decadência, pois a conduta impugnada é omissiva e de trato sucessivo, o que atrai a incidência da Súmula nº 85 do STJ, que afasta a decadência nos casos de omissão administrativa reiterada. Inexiste prescrição de fundo de direito, já que a pretensão trata de obrigação de trato sucessivo, o que também enseja a aplicação da Súmula nº 85 do STJ, restringindo a prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio anterior à impetração. Não há litispendência entre o mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo ajuizado pela AFPEB, pois o impetrante não comprovou ser filiado à entidade sindical, tampouco ciência do ajuizamento da ação coletiva, sendo facultada sua escolha pela via individual, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. O mandado de segurança revela-se inadequado diante da ausência de prova pré-constituída quanto ao alegado direito à incorporação da GCET, especialmente porque os documentos constantes dos autos indicam que os proventos foram fixados com base no posto de 3º Sargento, não havendo comprovação de que o impetrante ascendeu ao posto de 1º Tenente. A ausência de demonstração inequívoca do direito líquido e certo, bem como a necessidade de dilação probatória, inviabilizam o uso do mandado de segurança como instrumento processual adequado, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A adoção de decisão favorável com base em elementos não comprovados violaria o princípio da adstrição ao pedido, previsto no art. 492 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O deferimento da gratuidade de justiça exige a impugnação devidamente fundamentada da presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. A decadência não incide nos casos de ato omissivo e obrigação de trato sucessivo, nos termos da jurisprudência do STJ. Na ausência de negativa expressa do direito pela Administração, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação. Não há litispendência entre mandado de segurança coletivo e individual quando o impetrante não é filiado à entidade coletiva e não adere ao processo coletivo. A inadequação da via eleita impõe-se quando ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inviável a produção de provas em mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3º, e 492; Lei nº 12.016/2009, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.09.2020; STJ, AgInt no MS 24.840/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11.03.2020; STJ, AgInt no RMS 71.538/MA, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.03.2024; STJ, AgInt no RMS 72.147/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 04.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038886-77.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSE PAULINO DE SOUZA e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação a gratuidade de justiça, rejeitar as preliminares de decadência, prescrição e litispendência, acolher a preliminar de inadequação da via eleita, diante da ausência de prova pré-constituída e da não comprovação dos fatos constitutivos do direito, e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador,